Tribunal: TJDFT
Processo: 0040758-03.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0040758-03.2010.8.07.0001 RECORRENTE: JOAO CARLOS COELHO DE MEDEIROS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. QUADRILHA. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS. PROGRAMA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. DISTRIBUIÇÃO DE LOTES. CODHAB. ESQUEMA CRIMINOSO. FALSIDADE IDEOLÓGICA E LAVAGEM DE DINHEIRO. Comprovados os crimes de corrupção ativa, passiva e quadrilha, cujos agentes operavam esquema criminoso de distribuição de lotes, nos anos de 2009 e 2010, pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB/DF, dentro dos programas habitacionais de interesse social realizado pelo Governo do Distrito Federal. Associação criminosa entre o então presidente da CODHAB, líderes de cooperativas/associações habitacionais e donos de construtoras com o fim de fraudar a distribuição de lotes aos pretendentes do programa. Os líderes das cooperativas/associações cobravam dos cooperados/associados, como condição para o recebimento de lotes, o pagamento de "taxas de adesão" e a contratação de prestação de serviço das construtoras indicadas por aqueles. Grande parte dos valores pagos pelos associados não era investida nos projetos ou nas construções de moradias, mas revertidos ilegalmente em favor dos réus. Absolvem-se os corréus cuja participação nos crimes não foi comprovada, por ausência de provas suficientes para condenação ou com base no princípio in dubio pro reo. Ausentes elementares dos tipos penais de falsidade ideológica e de lavagem de dinheiro, absolvem-se os réus acusados de tais crimes. Apelos dos réus e do Ministério Público providos parcialmente. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigo 155 do Código de Processo Penal, defendendo a invalidade da condenação fundada unicamente nos elementos probatórios colhidos no bojo do inquérito policial, que não foram ratificados em juízo e nem produzidos sob o crivo do contraditório; b) artigo 59 do Código Penal, sustentando a impossibilidade de dupla valoração de circunstâncias que integram o próprio crime e de circunstâncias judiciais, para fixação da pena-base, sob pena de incorrer em bis in idem, em relação ao crime de corrupção passiva. Alega não ser o caso de aplicação da causa de aumento de pena em 1/3 (um terço), previsto no §1o do artigo 317, pois o crime foi praticado sem violação de dever legal. Afirma, ainda, em relação ao crime de formação de quadrilha (associação criminosa), que não foi devidamente fundamentado o aumento da pena imposta. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegação de ofensa ao artigo 155 do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “se tivesse existido alguma falha na imputação, teria sido superada pela instrução criminal, que permitiu a todos os acusados o devido contraditório e a ampla defesa.”, “as declarações extrajudiciais do acusado Roberto Fernandes da Silva estão em consonância com as diversas outras provas do conjunto probatório que confirmam a existência do esquema criminoso e o modo de agir dos envolvidos”, “em juízo Roberto Fernandes não confirmou integralmente suas declarações extrajudiciais, pelo contrário, negou a maior parte delas. Contudo, sua retratação parcial não encontra guarida no conjunto probatório, que, ao revés, confirma as declarações prestadas na delegacia, caindo no vazio sua negativa judicial”. (ID 13755410, pags. 14, 21, 23). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, in verbis: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA APTA A AFASTAR ÓBICE DA SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. IMPOSSIBILIDADE DE SE BENEFICIAR DA PRÓPRIA TORPEZA. PROVA JUDICIALIZADA EXISTENTE. NULIDADE AFASTADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Se a parte agravante não apresenta em seu agravo regimental justificativa para que seja afastado o óbice da Súmula 283/STF, este deve ser mantido. 2. A parte não pode se beneficiar da própria torpeza a fim de anular o processo, nos termos do art. 565 do Código de Processo Penal - CPP. 3. Nos termos do art. 155 do CPP, é vedada a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa. A existência de prova judicializada a amparar a condenação, afasta a violação do art. 155 do Código de Processo Penal. Precedente. 4. Se a própria decisão já afirma que ocorreu condenação com base em "provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório", inviável seu reexame na via eleita, por expresso óbice da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1382324/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 16/12/2019). Igualmente, não merece seguimento o apelo especial quanto à alegada violação ao artigo 59 do CP, porquanto o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, confira-se, in verbis: PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO PASSIVA. ESTELIONATO. DIVERGÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DA EMENTA E O RESULTADO DO JULGAMENTO. OCORRÊNCIA. REGIME INICIAL. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE DE RECRUDESCIMENTO. 1. Os embargos de declaração, como se infere da redação do art. 619 do Código de Processo Penal, supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, isolada ou cumulativamente, o que se verifica na espécie. 2. Na sessão de julgamento ocorrida em 27/2/2018, ao declarar meu voto, conheci parcialmente do recurso especial da defesa e dei-lhe parcial provimento para reduzir as reprimendas dos delitos de associação criminosa e corrupção passiva, afastando os vetoriais motivos do crime e culpabilidade do agente. E, em relação ao crime de estelionato, afastei a elevação da pena pela culpabilidade do agente. Declarei, por conseguinte, extinta a punibilidade do ora embargado em relação a todos os delitos referenciados pela prescrição da pretensão punitiva. Na ocasião, pediu vista a Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura. 3. Realizada nova sessão de julgamento em 17/4/2018, apresentou a Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura seu voto-vista, no qual divergia parcialmente do voto deste relator e mantinha a valoração negativa do vetorial culpabilidade, o que, como resultado, afastava a prescrição do crime de estelionato. 4. A Sra. Ministra foi acompanhada pelos Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz e Nefi Cordeiro. Assim, a Sexta Turma, por maioria, conheceu em parte do recurso e, nessa extensão, deu-lhe parcial provimento, nos termos do voto-vista da Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura. Contudo, decidiu a Sexta Turma manter minha relatoria para o acórdão. 5. Todavia, na ementa publicada, constou como resultado do julgamento o voto por mim originalmente prolatado e que afastava o aumento pela culpabilidade e declarava extinta a punibilidade, pela prescrição, de todos os crimes praticados pelo embargado, inclusive o de estelionato. 6. Assim, os presentes declaratórios devem ser acolhidos para que se corrija o erro constante na ementa do acórdão do julgamento havido em 17/4/2018 (e-STJ fl. 10.148.10.153). 7. Assim, retifico a ementa de e-STJ fls. 10.148/10.153, que passa a ter a seguinte redação, in verbis: RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO. CORRUPÇÃO PASSIVA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. ESVAZIAMENTO DA ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA. CONFIGURADA A EMENDATIO LIBELLI. RÉU SE DEFENDE DOS FATOS E NÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELA DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ANÁLISE ACERCA DA NECESSIDADE DA DILIGÊNCIA. SÚMULA N. 7/STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA.EXAURIMENTO DAS RAZÕES DO TRIBUNAL A QUO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO. TEMPESTIVIDADE DAS CONTRARRAZÕES MINISTERIAIS. PROVA EMPRESTADA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PRESERVADOS. SÚMULA N. 7/STJ. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO CALCADA EM ELEMENTOS INDICIÁRIOS DEVIDAMENTE CORROBORADOS NA FASE JUDICIAL E COMPLEMENTADOS POR OUTROS DE PUJANTE FORÇA PROBANTE. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ESTELIONATO PELA IMPOSSIBILIDADE DE INDUÇÃO DE PESSOA JURÍDICA EM ERRO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA DE FORMA ESPECÍFICA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA QUANTO AOS MOTIVOS DOS CRIMES. AFIRMAÇÕES GENÉRICAS E BASEADAS EM ELEMENTOS INERENTES AOS TIPOS PENAIS. JUSTIFICADA, PORÉM, A NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE DO AGENTE E DAS CONSEQUÊNCIAS DOS DELITOS. PREJUÍZO EXORBITANTE. PRECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO APLICADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA PELO AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA RELATIVA AOS MOTIVOS DOS CRIMES. PRESCRIÇÃO. CONDENAÇÃO DE OUTROS AUTORES DOS MESMOS DELITOS EM FEITO DIVERSO. INCOMUNICABILIDADE DA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INAPLICABILIDADE DO § 1o DO ART. 117 DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO PASSIVA. (...) 12. Relativamente à dosimetria da pena, nos termos da consolidada jurisprudência desta Corte, "a exasperação da pena deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. Assim, meras alusões à gravidade em abstrato do delito, à potencial consciência da ilicitude, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base" (HC n. 353.839/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 8/6/2016). 13. Na espécie, o Tribunal regional, quanto aos delitos de associação criminosa e corrupção passiva, valorou negativamente a culpabilidade do agente, as circunstâncias, os motivos e as consequências dos crimes. E, quanto ao crime de estelionato, a culpabilidade do agente e as consequências do crime. 14. Quanto aos motivos do crime (associação criminosa e corrupção passiva), o fundamento de que atuou o recorrente motivado por ambição pela obtenção de vantagem econômica e ganância, além de se tratar de genérico, é também elemento inerente aos tipos penais violados, de modo que não pode ser considerado para majoração da pena-base. 15. Ainda, constitui fundamentação idônea a valorar negativamente a culpabilidade, no tocante ao acréscimo da pena-base dos delitos de associação criminosa, corrupção passiva e estelionato, o fato de o recorrente ocupar função de extrema importância, qual seja, a de engenheiro responsável pela análise do cronograma físico-financeiro e pela supervisão e fiscalização da milionária obra referente à construção do Fórum do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. Isso porque deixou de atender ao primado do interesse público ao apresentar relatórios e pareceres técnicos de conteúdo falso acerca da regularidade da obra, o que possibilitou a liberação indevida e o consequente desvio e apropriação de verbas públicas de vultoso valor. (...) (EDcl no REsp 1565024/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 19/12/2019). Assim, “encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe 1o/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006